Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735897-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILMAR DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória (Id. 138705151 dos autos de origem) proferida pela Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0716117-21.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, ora recorrente, e homologou o laudo pericial nos seguintes termos: Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. No caso, ficou claro que a auxiliar do Juízo observou os parâmetros fixados na Ação Civil Pública, devendo a contagem dos juros ser iniciada com a citação de tal processo, não tendo o impugnante dos cálculos trazido qualquer outra circunstância que pudesse infirmar a conclusão alcançada pela perita. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor da perita, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. O agravante se investe contra a decisão monocrática, pugnando, desde logo, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar inexequível o título executivo e, afastada a preliminar, a existência de excesso de execução, tendo em vista, neste caso, que o laudo pericial homologado pelo Juízo destoaria dos parâmetros fixados na sentença exequenda. Na oportunidade, discorre ainda sobre o “plano Collor” e o percentual utilizado para correção da cédula e sua legalidade, insurgindo-se, por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora. Requer, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento de seu recurso na forma das razões alinhavadas. Aos autos vieram guia de custas (Id. 40624801) e comprovante de pagamento (Id. 40624802). É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo demanda a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. De início, observo que a decisão judicial questionada, conforme seu teor alhures transcrito, limitou-se a homologar o laudo pericial, por considerá-lo condizente com o título executivo, não tratando, portanto, de qualquer questão relacionada a eventual inexequibilidade do título, não sendo esta matéria, portanto, passível de conhecimento por esta Corte, sob pena de supressão de instância. No que concerne, de outro lado, à insurgência apresentada pelo agravante, limita-se a tese recursal, pelo que observo desta análise inicial, a sustentar a preferência do laudo técnico apresentado pelo próprio recorrente, em detrimento daquele elaborado pelo perito judicial, sem apontar, contudo, efetiva discrepância, quiçá ilegalidade, o suficiente para permitir, desde logo, que sejam afastadas as conclusões esposadas pelo expert, daí porque descabida a pretensão formulada. De mais a mais, não subsiste razão ao agravante quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois o laudo pericial contempla justamente a compreensão consolidada na jurisprudência, de que devem incidir desde a citação no bojo da ação coletiva, sendo esta, inclusive, a compreensão do Superior Tribunal e Justiça acerca do tema. A propósito, o seguinte julgado: (...) Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva (...) (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) No âmbito desta Corte, colhe-se, também, o mesmo entendimento: (...) Tratando-se de obrigação solidária, pode o credor escolher demandar apenas um dos devedores, não havendo necessidade de inclusão dos demais devedores no polo passiva da demanda, nos termos do artigo 275 do CPC. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva (...) (ac. 1427344. 3a Turma Cível. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Publicado no DJE : 10/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento (...) (Ac. 1428174. 1a Turma Cível. Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Publicado no PJe : 10/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se aferindo, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora